Tribunal: TJPA
Processo: 0817635-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9615 - Direito de Preferência
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817635-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KAP COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA

AGRAVADO: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº:
0817635-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
KAP COMÉRCIO VAREJISTA DE OCÚLOS LTDA
AGRAVADO:
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM

RELATORA: Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO CUMULADA COM REVISIONAL DE ALUGUEL, PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO–NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo
de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em autos de Ação Renovatória de Locação Cumulada com Revisional de Aluguel nº
0889921-37.2023.8.14.0301
, indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório.

Eis o teor da decisão agravada (ID 103129990 dos autos principais):

[...] In casu, o conjunto probatório dos autos ainda é insuficiente para a fixação do aluguel provisório, haja vista ser necessária a instauração do contraditório e não existirem outras provas que evidenciem a adequação do valor do aluguel com a realidade de mercado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. Decisão que indeferiu pedido de fixação de aluguel provisório. Valor pretendido muito aquém daquele acordado. Laudo unilateral. Ausência de probabilidade do direito. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência excepcional. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório, em primeiro grau de jurisdição. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2023446-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

-

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUÉL PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E CONCRETOS ACERCA DO VALOR DE MERCADO DA LOCAÇÃO, NÃO SENDO POSSÍVEL ESTABELECER COBRANÇA A TÍTULO PROVISÓRIO FRENTE A LAUDOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. NECESSÁRIA APURAÇÃO IDONEA E MÍNIMO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA A DEMONSTRAR O PERIGO DE DANO OU O RISCO IMINENTE AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA, POIS CORRETAMENTA LANÇADA. COM FUNDAMENTO NO ART. 932 DO CPC/15, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70072303431, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 16/02/2017)

-

Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência ante a inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.

Inconformada, a Autora/agravante recorre com base nas seguintes considerações (ID16878472):
(a)
que não se trata de analisar o pedido sob o enfoque da tutela de urgência, uma vez que a Lei do Inquilinato cria procedimento específico para as ações revisionais de aluguel;
(b)
que o Juiz deve fixar o aluguel provisório, nos termos do art. 68 da Lei 8245/91, sendo devido desde a citação da parte no processo, não podendo ser superior a 80% (oitenta por cento) do pedido inicial, quando formulado pelo locador, assim como não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente, quando o pleito for do locatário;
(c)
que a fixação de aluguel provisório é faculdade adstrita ao próprio ajuizamento da ação, de modo que não há que se falar em sua negativa.

Em sede de contrarrazões (ID 17551088) pugna
pela manutenção da decisão agravada ante a configuração do valor do aluguel livremente pactuado entre as partes,

não podendo ser desprezado com fundamento exclusivo em valor de mercado, aduz que a natureza empresarial do contrato celebrado é regida pelo princípio da intervenção mínima. Ao final aduz que em locação em Shopping Center, deve prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas entre as partes, inclusive para fins de renovação, em consonância com o teor do art. 54 da Lei 8.245/91.

É o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade encontram-se presentes.

Passa-se à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal, em síntese, quanto ao indeferimento dos pedidos de fixação de aluguel provisório.

Para tanto, entendeu o Juízo singular que não foram acostados aos autos documentos que comprovem que os valores cobrados a título de aluguel eram excessivos, visto que deixou de juntar qualquer contrato atualizado neste sentido.

Assim, entendeu-se que os requisitos necessários à antecipação da tutela (artigo 300 do Código de Processo Civil) não restaram preenchidos. Decisão a qual entendo ser adequada ao caso. Explico:

A Recorrente argumentou que o pedido não deve ser analisado sob o enfoque da tutela de urgência, pois a Lei do Inquilinato prevê procedimento específico para as ações revisionais de aluguel, destacando que o Juiz deve fixar o aluguel provisório, nos termos do art. 68 da Lei 8245/91, sendo devido desde a citação, em valor não superior a 80% (oitenta por cento) do pedido inicial, no caso de ser formulado pelo locador, e não inferior a 80% (oitenta por cento), no caso de pleiteado pelo locatário.

Dessa maneira, ressaltou que o seu pedido atende o disposto em lei, já que forneceu todos os elementos aptos a indicar que o valor do aluguel atual se encontra acima do valor de mercado e, ademais, que a fixação de aluguel provisório é faculdade adstrita ao próprio ajuizamento da ação, de modo que não há que se falar em sua negativa.

Veja-se o expresso teor do artigo 68, II, b, da Lei de Locações:

Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário,observar-se-á o seguinte:

II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes:

b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente;

Percebe-se, da leitura do dispositivo, que a fixação de aluguel provisório não é mandamento imposto ao julgador pelo simples fato da propositura da ação revisional, mas antes possibilidade atribuída a ele quando, diante dos elementos apresentados pelo locador e pelo locatário, entender que haja fundamento para tanto. Compreensão diversa poderia incentivar a litigância temerária e conduzir à redução infundada em sede provisória sempre que assim requeresse o autor da revisional, o que não se admite, visto que o legislador expressamente estabeleceu que a fixação – ou não – se dará “com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar”.

Nesse sentido, entendem os Tribunais, reiteradamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL PROPOSTA PELA LOCATÁRIA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO PELOS LOCADORES - ART. 72, § 4º, DA LEI DE LOCAÇÕES - DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - INSURGÊNCIA DA LOCATÁRIA - NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA AFERIÇÃO DO JUSTO VALOR DO ALUGUEL -AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA ALEGADA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA - DESCABIMENTO DA FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - RECURSO PROVIDO

1. Art. 72, § 4º, da Lei8.245/1991: "Na contestação, o locador, ou sublocador, poderá pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel".

2. Deixando os locadores de acostar quaisquer documentos capazes de indiciar, ainda que minimamente, a alegada valorização do imóvel, não se justifica a fixação de alugueis provisórios, revelando-se
mais prudente aguardar-se pela perícia em vias de se realizar perante o juízo de origem
.

-

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO RENOVATÓRIA DE LOCAÇAO. PRELIMINAR AFASTADA. ALUGUEL PROVISÓRIO. PRETENSAO DE QUE SEJA FIXADO EM 80% DO VALOR APURADO NA AVALIAÇAO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE AVALIAÇAO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA AUFERIR O JUSTO VALOR DO ALUGUEL. DECISAO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

-

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALUGUEL LIVREMENTE PACTUADO PELAS PARTES. REDUÇÃO PROVISÓRIA DO VALOR DO ALUGUEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE POSSIBILITEM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 11ª C. Cível – AI – 7183415 – Rel. Ruy Muggiati – DJ 591 – j. 02/02/2011)

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e por consequência lógica, indefiro a liminar pleiteada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/15.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data da assinatura.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024